Tribunal: TJDFT
Processo: 0751149-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE EXCEÇÃO. RENDIMENTOS MENSAIS INFERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pela devedora como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No caso em exame, a devedora não recebe valores em montante elevado (cerca de R$ 3.600,00), a permitir a excepcional penhora do montante de seu salário.
5. Recurso conhecido e desprovido.